Tribunal: TJDFT
Processo: 0712940-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS DEFINITIVOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM AÇÃO REVISIONAL. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de ser possível a fixação de alimentos provisórios em ação de revisão, desde que circunstâncias posteriores demonstrem a alteração do binômio necessidade/possibilidade, hipótese em que o novo valor estabelecido ou a extinção da obrigação devem retroagir à data da citação (RHC 58.090-RS, Primeira Turma, DJ 10.10.1980; e RE 86.064/MG, Primeira Turma, DJ 25.5.1979).

2. RECURSO PROVIDO.